Tribunal: STJ
Processo: 0000509-12.1999.8.16.0044
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2111552 - PR(2022/0111577-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: EROS FELIPE
ADVOGADOS
: GUIOMAR FEITOSA DE ALBUQUERQUE LIMA MENDES -
DF002937
SÉRGIO SANTOS DO NASCIMENTO - SP305211
HENRIQUE DE ALMEIDA AVILA - SP295550
JULIA SPADONI MAHFUZ - SP407982
AGRAVADO
: FELIPE ALEXANDRE FELIPPE - ESPÓLIO
AGRAVADO
: SANDRA MARIE CAMATI FELIPPE NOTARNICOLA
AGRAVADO
: LEANDRO JOSE CAMATI FELIPPE
AGRAVADO
: THIAGO CESAR CAMATI FELIPPE
ADVOGADOS
: EDISON ROBERTO MASSEI - PR010212
APARECIDO CARLOS PINHO BELTONI - PR007248
RÉGIS TOCACH - PR033048
ADILSON VIEIRA DE ARAUJO - PR019851
MARY HELLEN DE SOUZA FERREIRA TOCACH - PR056247
MARCELA NEVES DE ARAÚJO - PR066619
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. TESE RECURSAL. DISPOSITIVO LEGAL. FALTA
DE
CARGA
NORMATIVA.
.
FALTA
DE

SÚMULA
N.
284/STF
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. DECISÃO
MANTIDA.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos
do CPC quando a Corte local pronunciou-
art. 1.022
se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. Considera-se deficiente, a teor da
, a fundamentação
Súmula n. 284/STF
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
Documento eletrônico VDA56930948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2026 18:57:50
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: 31b066e5-762e-4f4b-9037-9d61f4bc8493

3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
II. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA, por unanimidade, negar provimento ao
agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Ausente, justificadamente, a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56930948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2026 18:57:50
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: 31b066e5-762e-4f4b-9037-9d61f4bc8493

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.111.552 / PR
Número Registro: 2022/011157-74
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00003504019978160044
00005091219998160044
000050912199981600446
3504019978160044
5091219998160044 50912199981600446
Sessão Virtual de 18/11/2025 a 24/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EROS FELIPE
ADVOGADOS : GUIOMAR FEITOSA DE ALBUQUERQUE LIMA MENDES - DF002937
SÉRGIO SANTOS DO NASCIMENTO - SP305211
HENRIQUE DE ALMEIDA AVILA - SP295550
JULIA SPADONI MAHFUZ - SP407982
AGRAVANTE
: FELIPE ALEXANDRE FELIPPE - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: SANDRA MARIE CAMATI FELIPPE NOTARNICOLA
AGRAVANTE
: LEANDRO JOSE CAMATI FELIPPE
AGRAVANTE
: THIAGO CESAR CAMATI FELIPPE
ADVOGADOS : EDISON ROBERTO MASSEI - PR010212
APARECIDO CARLOS PINHO BELTONI - PR007248
RÉGIS TOCACH - PR033048
ADILSON VIEIRA DE ARAUJO - PR019851
MARY HELLEN DE SOUZA FERREIRA TOCACH - PR056247
MARCELA NEVES DE ARAÚJO - PR066619
AGRAVADO
: EROS FELIPE
ADVOGADOS : GUIOMAR FEITOSA DE ALBUQUERQUE LIMA MENDES - DF002937
SÉRGIO SANTOS DO NASCIMENTO - SP305211
HENRIQUE DE ALMEIDA AVILA - SP295550
JULIA SPADONI MAHFUZ - SP407982
AGRAVADO
: FELIPE ALEXANDRE FELIPPE - ESPÓLIO
AGRAVADO
: SANDRA MARIE CAMATI FELIPPE NOTARNICOLA
Documento eletrônico VDA52588718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:59:25
Código de Controle do Documento: d57454a6-2c27-4929-8d58-c15fab9baa70

AGRAVADO
: LEANDRO JOSE CAMATI FELIPPE
AGRAVADO
: THIAGO CESAR CAMATI FELIPPE
ADVOGADOS : EDISON ROBERTO MASSEI - PR010212
APARECIDO CARLOS PINHO BELTONI - PR007248
RÉGIS TOCACH - PR033048
ADILSON VIEIRA DE ARAUJO - PR019851
MARY HELLEN DE SOUZA FERREIRA TOCACH - PR056247
MARCELA NEVES DE ARAÚJO - PR066619
ASSUNTO
: APURAÇÃO DE HAVERESSOCIEDADE - APURAÇÃO DE HAVERESEMPRESAS -
APURAÇÃO DE HAVERESSOCIEDADE - APURAÇÃO DE HAVERESDIREITO CIVIL -
APURAÇÃO DE HAVERESSOCIEDADE - APURAÇÃO DE HAVERESEMPRESAS -
APURAÇÃO DE HAVERESSOCIEDADE - APURAÇÃO DE HAVERES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: EROS FELIPE
ADVOGADOS : GUIOMAR FEITOSA DE ALBUQUERQUE LIMA MENDES - DF002937
SÉRGIO SANTOS DO NASCIMENTO - SP305211
HENRIQUE DE ALMEIDA AVILA - SP295550
JULIA SPADONI MAHFUZ - SP407982
AGRAVANTE
: FELIPE ALEXANDRE FELIPPE - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: SANDRA MARIE CAMATI FELIPPE NOTARNICOLA
AGRAVANTE
: LEANDRO JOSE CAMATI FELIPPE
AGRAVANTE
: THIAGO CESAR CAMATI FELIPPE
ADVOGADOS : EDISON ROBERTO MASSEI - PR010212
APARECIDO CARLOS PINHO BELTONI - PR007248
RÉGIS TOCACH - PR033048
ADILSON VIEIRA DE ARAUJO - PR019851
MARY HELLEN DE SOUZA FERREIRA TOCACH - PR056247
MARCELA NEVES DE ARAÚJO - PR066619
AGRAVADO
: EROS FELIPE
ADVOGADOS : GUIOMAR FEITOSA DE ALBUQUERQUE LIMA MENDES - DF002937
SÉRGIO SANTOS DO NASCIMENTO - SP305211
HENRIQUE DE ALMEIDA AVILA - SP295550
JULIA SPADONI MAHFUZ - SP407982
AGRAVADO
: FELIPE ALEXANDRE FELIPPE - ESPÓLIO
AGRAVADO
: SANDRA MARIE CAMATI FELIPPE NOTARNICOLA
AGRAVADO
: LEANDRO JOSE CAMATI FELIPPE
AGRAVADO
: THIAGO CESAR CAMATI FELIPPE
ADVOGADOS : EDISON ROBERTO MASSEI - PR010212
APARECIDO CARLOS PINHO BELTONI - PR007248
RÉGIS TOCACH - PR033048
ADILSON VIEIRA DE ARAUJO - PR019851
Documento eletrônico VDA52588718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:59:25
Código de Controle do Documento: d57454a6-2c27-4929-8d58-c15fab9baa70

MARY HELLEN DE SOUZA FERREIRA TOCACH - PR056247
MARCELA NEVES DE ARAÚJO - PR066619
TERMO
Retirado de pauta em razão de destaque do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52588718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:59:25
Código de Controle do Documento: d57454a6-2c27-4929-8d58-c15fab9baa70

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2111552 - PR(2022/0111577-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: EROS FELIPE
ADVOGADOS
: GUIOMAR FEITOSA DE ALBUQUERQUE LIMA MENDES -
DF002937
SÉRGIO SANTOS DO NASCIMENTO - SP305211
HENRIQUE DE ALMEIDA AVILA - SP295550
JULIA SPADONI MAHFUZ - SP407982
AGRAVADO
: FELIPE ALEXANDRE FELIPPE - ESPÓLIO
AGRAVADO
: SANDRA MARIE CAMATI FELIPPE NOTARNICOLA
AGRAVADO
: LEANDRO JOSE CAMATI FELIPPE
AGRAVADO
: THIAGO CESAR CAMATI FELIPPE
ADVOGADOS
: EDISON ROBERTO MASSEI - PR010212
APARECIDO CARLOS PINHO BELTONI - PR007248
RÉGIS TOCACH - PR033048
ADILSON VIEIRA DE ARAUJO - PR019851
MARY HELLEN DE SOUZA FERREIRA TOCACH - PR056247
MARCELA NEVES DE ARAÚJO - PR066619
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. TESE RECURSAL. DISPOSITIVO LEGAL. FALTA
DE
CARGA
NORMATIVA.
.
FALTA
DE

SÚMULA
N.
284/STF
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. DECISÃO
MANTIDA.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos
do CPC quando a Corte local pronunciou-
art. 1.022
se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. Considera-se deficiente, a teor da
, a fundamentação
Súmula n. 284/STF
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
Documento eletrônico VDA56930946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2026 18:56:46
Código de Controle do Documento: 1a8a5252-d4ea-43ca-b172-85120b6d1b53

3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
II. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 4.567-4.588) interposto contra decisão desta
relatoria que negou provimento ao recurso (fls. 4.554-4.557).
Em suas razões, a parte alega que "o artigo 479 do Código de Processo
Civil estabelece a necessidade de a sentença da causa expressar as razões que levam
ao acolhimento (ou não) da prova pericial da qual é destinatário, devendo indicar 'na
sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as
conclusões do laudo'. [...]. Ao assim entender, entretanto, é evidente que o v. acórdão
recorrido violou o artigo 479 Código de Processo Civil, que estipula a necessidade de
exposição dos motivos de rejeição ou acolhimento da prova pericial na sentença, e não
" (fls. 4.574-4.575).
em momento anterior
Afirma que "o v. acórdão recorrido manteve a homologação de laudo
elaborado com base em critério distinto daquele constante do contrato social, em
violação ao
do CPC. 34. Portanto, foi prequestionado (rectius, prejulgado) o
art. 604
do CPC pelo v. acórdão ao mencionar, em contraposição, os critérios de
art. 604,
" (fl. 4.577).
cálculo fixados pelo MM. Juízo de primeiro grau
Sustenta que "a apuração de haveres tal como corroborada pelo v. acórdão
recorrido se deu em arrepio aos critérios expressamente estabelecidos pelas partes
quando da assinatura dos contratos sociais, o que representa inequívoca e indubitável
" (fl. 4.581).
violação ao artigo 604, II, do Código de Processo Civil
Defende que, "ainda que a r. decisão agravada tenha consignado a
inexistência de afronta aos artigos 1.022, II e 489, §1o, III, IV e VI, do Código de
Processo Civil, é evidente que o v. acórdão recorrido se omitiu sobre fatos cruciais
para o deslinde da controvérsia, mais um motivo pelo qual impositiva a admissão e o
posterior provimento do recurso especial. [...]. Com efeito, o agravante opôs embargos
de declaração abordando, dentre outros pontos, (i) a ilegitimidade da Sra. SANDRA
MARIE para figurar no polo ativo da ação de apuração de haveres e (ii) o caráter extra
petita da sentença, na medida em que jamais foi formulado pedido de pagamento dos
" (fl. 4.584).
haveres nos moldes em que determinado pelo juízo de primeiro grau
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada não apresentou impugnação (fls. 4.593-4.597).
Documento eletrônico VDA56930946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2026 18:56:46
Código de Controle do Documento: 1a8a5252-d4ea-43ca-b172-85120b6d1b53

É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 4.554-4.557):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto por EROS FELIPE contra
decisão que inadmitiu o recurso especial em razão da ausência de violação
a dispositivo legal e aplicação da Súmula n. 7 do STJ (fls. 4.397-4.400).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 4.253):
APELAÇÃO.
SUCESSÕES.
APURAÇÃO
DE
HAVERES.
SOCIEDADES QUE O DE ERA COTISTA. SENTENÇA DE
HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. CUJUS INSURGÊNCIA DE
AMBAS AS PARTES. APELO 1, REQUERIDO E HERDEIRO EROS.
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE NULIDADE DA
SENTENÇA POR REJEIÇÃO. A AUTORA DA AÇÃO É HERDEIRA E
NÃO CEDEU EXTRA PETITA SEUS DIREITOS HEREDITÁRIOS,
BEM COMO OS DEMAIS HERDEIROS APELANTES. A SENTENÇA
SE CIRCUNSCREVE AO PEDIDO E AO CONTEXTO PROCESSUAL
CONSOLIDADO AO LONGO DE MAIS DE VINTE ANOS. NO
MÉRITO, PLEITO DE AFASTAMENTO DA VERBA HONORÁRIA
FIXADA
AO
INVENTARIANTE
JUDICIAL.
ACOLHIMENTO.
ENCARGO OBJETO DE REMUNERAÇÃO NOS AUTOS DE
INVENTÁRIO. APELO 2, AUTORES E HERDEIROS SANDRA,
LEANDRO E THIAGO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
POR ALEGADA NECESSSIDADE DE CONTINUIDADE DA PERÍCIA.
REJEIÇÃO. A SENTENÇA ACOLHEU O QUE ESTAMPADO NO
LAUDO PERICIAL, DECIDINDO AQUILO QUE POSSÍVEL AO
MOMENTO,
SEM
DEIXAR
A
DESCOBERTO
QUESTÕES
PENDENTES,
QUE
PODERÃO
TER
CONTINUIDADE
EM
LIQUIDAÇÃO. PROCESSO QUE TRAMITA HÁ MAIS DE DUAS
DÉCADAS. ULTIMAÇÃO DA FASE DE CONHECIMENTO QUE SE
IMPÕE. PLEITO DE REFORMA QUANTO À SUCUMBÊNCIA.
ACOLHIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APELAÇÕES 1 E 2
CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 4.303-4.305 e 4.339-
4.341).
Nas razões do recurso especial (fls. 4.353-4.368), interposto com
fundamento no
III, "a", da CF, a parte recorrente alegou violação
art. 105,
dos seguintes dispositivos legais:
(i) arts. 1.022, II, e 489, § 1o, III, IV e VI, do CPC, por omissão quanto "(i) a
ilegitimidade da Sra. SANDRA MARIE para figurar no polo ativo da ação de
apuração de haveres e (ii) o caráter extra petita da sentença, na medida em
que jamais foi formulado pedido de pagamento dos haveres, tal como
" (fl. 4.366);
determinado pelo juízo de primeiro grau
(ii)
do CPC, segundo o qual "
art. 479
a prova pericial deve ser analisada pelo
juiz de forma a serem apontados na sentença os motivos e fundamentos que
levaram o magistrado, destinatário da prova, a homologar ou não as
conclusões constantes do laudo: [...]. a r. sentença registrou,
Documento eletrônico VDA56930946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2026 18:56:46
Código de Controle do Documento: 1a8a5252-d4ea-43ca-b172-85120b6d1b53

expressamente, o seu entendimento, fixando, no entanto, critério para
apuração de haveres distinto daquele previsto no contrato social das
(fls. 4.357-4.358); e
empresas"
(iii)
II, do CPC, o qual é "
art. 604,
expresso ao estabelecer que, para a
apuração de haveres na hipótese de dissolução parcial da sociedade, é
necessária a definição do critério de cálculo de acordo com o que se dispôs
no contrato social. [...]. Evidenciando que o intuito do legislador com a edição
do
do CPC foi prestigiar a autonomia de vontade das partes, o
art. 604
Código de Processo Civil estabelece, em seguida, por meio do artigo 606,
que somente na hipótese de omissão do contrato social é que pode o juiz
" (fl. 4.363).
definir como critério de apuração de haveres
No agravo (fls. 4.466-4.481), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta não apresentada (fl. 4.495).
É o relatório.
Decido.
Da deficiência na prestação jurisdicional
Inexiste afronta ao
do CPC quando o acórdão recorrido pronuncia-
art. 1.022
se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
De fato, em relação à tese de ilegitimidade, o Tribunal de origem assim se
manifestou (fl. 4.260):
2.1. Primeiramente, afasto a preliminar de ilegitimidade ativa arguida
pelo apelante Eros, pois baseada em argumentos visivelmente
inconsistentes, ademais de não invocados em qualquer outro
momento do processo no curso de duas décadas. Antes da presente
ação, nos autos de inventário, uma das herdeiras, Barbara Felipo
Daher, manifestou ao Juízo necessidade de apuração de haveres, em
forma ampla. Mas não propôs ação a respeito. Quem ajuizou a ação
de apuração de haveres foi a herdeira Sandra Marie Camati Felippe
Notarnicola, por si, em nome próprio. A circunstância de a exordial
conter referência à petição da herdeira Barbara, é de todo irrelevante
ao desiderato da causa. Também é irrelevante a cessão de direitos
hereditários feita pela herdeira Barbara ao herdeiro Eros, no ano de
2008 (aliás, fato não dito nos autos, senão nas razões recursais), pois
só a eles aproveita (cedente e cessionário), em nada interferindo no
direito de demais herdeiros à apuração de haveres. Vê-se que
Barbara, salvo fugaz aparição nos primórdios da ação, não mais
participa da disputa em voga, o que sequer poderia, diante da cessão
que fez.
Em relação à tese de decisão
, a Corte assim se manifestou (fls.
extra petita
4.260-4.261):
2.2. Igualmente do apelante Eros, rejeito a preliminar de nulidade da
sentença, trazida ao argumento de que seria extra petita, porque
inexistiria pedido de pagamento aos herdeiros na forma concedida em
sentença, ou nula por omissão, ao não analisar petição do apelante,
feita ao início do processo, quando defendeu que os haveres deveriam
ser apurados estritamente na forma prevista nos contratos sociais das
empresas. Trata-se de assunto írrito. A razão de ser do ajuizamento
da ação foi exatamente a pretensão de apuração de haveres de forma
ampla, tal como exposto na exordial e encaminhado o processo pelo
Juízo, isto para que se faça o pagamento aos herdeiros daquilo que a
cada qual couber. Desde o despacho inicial ficou definido, nos idos de
1999 (mov. 1.7), o seguinte: “apuração do real valor das cotas sociais
Documento eletrônico VDA56930946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2026 18:56:46
Código de Controle do Documento: 1a8a5252-d4ea-43ca-b172-85120b6d1b53

... de forma ampla ... via balanço especial, como se de dissolução se
tratasse, ou seja, o valor líquido . real das cotas sociais” O herdeiro
Eros, aliás, agravou da referida decisão, buscando tornar
desnecessária a perícia ao entendimento de que a apuração de
haveres deveria ocorrer exclusivamente na forma estatutária. O
recurso não foi conhecido ( , j.
. AI 90.191-3 A vetusta
13/12/2000)
petição a que se refere o apelante, portanto, não precisaria mesmo ser
objeto de trato pela sentença; o tema nela referido fora rejeitado pelo
Juízo há décadas, trata-se de matéria preclusa.
Desse modo, não assiste razão à parte, visto que o Tribunal
decidiu a
a quo
matéria controvertida nos autos, ainda que contrariamente a seus interesses,
não incorrendo em nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Da prova pericial
A parte alega violação do
do CPC, pois "
art. 479
o v. acórdão se recusou a
se pronunciar sobre o critério de apuração de haveres adotado pelo laudo
pericial e chancelado pela r. sentença, calcado no equivocado argumento
" (fl. 4.357).
surpresa de preclusão
Verifica-se que o entendimento do Tribunal de origem não pode ser
desconstituído apenas com base no
do CPC – segundo o qual "
art. 479
o
juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371,
indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de
considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado
" –, porque a norma em referência nada dispõe a respeito do
pelo perito
argumento da Corte sobre a ocorrência de preclusão.
Dessa forma, está caracterizada deficiência na fundamentação recursal, a
teor da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.

Do critério de apuração dos haveres
Quanto à alegação de que para a apuração de haveres, na hipótese de
dissolução parcial da sociedade, é necessária a definição do critério de
cálculo de acordo com o contrato social, não houve pronunciamento do
Tribunal
sobre essa questão, nem a Corte local foi instada a fazê-lo
a quo
por via de embargos declaratórios, circunstância que impede o
conhecimento da insurgência por falta de prequestionamento. Assim, devem
ser aplicadas ao caso as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
, MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os
limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.
Publique-se e intimem-se.

Na origem, em junho de 1999, a herdeira SANDRA MARIE CAMATI
FELIPPE NOTARNICOLA ajuizou ação de apuração de haveres, visando à aferição do
valor real das cotas societárias detidas pelo
FELIPPE ALEXANDRE FELIPPE
de cujus
— falecido em 04 de julho de 1997 — em sete sociedades empresariais:
Empreendimentos Imobiliários Arco Íris Ltda., Agropecuária Apucarana Ltda., Indústria
Têxtil Apucarana Ltda., Paranatex Indústria Têxtil Ltda., Imobiliária e Construtora
Refúgio Ltda., Transportadora Caracol Ltda. e FAF Participações Sociais Ltda.
Em abril de 2019, o Juízo de primeiro grau homologou o laudo pericial,
adotando como critério de apuração o balanço especial pelo valor líquido real das
Documento eletrônico VDA56930946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2026 18:56:46
Código de Controle do Documento: 1a8a5252-d4ea-43ca-b172-85120b6d1b53

cotas (fl. 4.010). A sentença ainda arbitrou honorários advocatícios para o Inventariante
Judicial no importe de 10% do valor total das cotas apuradas, rateados entre os
herdeiros, e determinou que cada parte arcasse com os honorários de seus próprios
advogados (fls. 4.006-4.013).
A 12a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por
unanimidade, conheceu e deu parcial provimento a ambas as apelações: (i) quanto ao
apelo do herdeiro Eros, afastou a verba honorária fixada para o Inventariante Judicial,
por configurar
remuneratório, pois o encargo era objeto de remuneração
bis in idem
nos autos de inventário; (ii) quanto ao apelo dos herdeiros Sandra, Leandro e Thiago,
reformou a sentença no concernente à sucumbência, condenando o herdeiro Eros ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre
o valor apurado na perícia, à luz do princípio da causalidade. As preliminares de
ilegitimidade ativa, nulidade por
e necessidade de complementação da
extra petita
perícia foram todas rejeitadas (fls. 4.253-4.264).
Nas razões do recurso especial, o ora agravante alegou violação: (i) dos
arts. 1.022, II, e 489, § 1o, III, IV e VI, do CPC, por omissão quanto à ilegitimidade ativa
de Sandra Marie e ao caráter
da sentença; (ii) do
do CPC, por
extra petita
art. 479
entender que o acórdão se recusou a examinar o critério de apuração adotado no
laudo; e (iii) do
II, do CPC, por sustentar que a apuração deveria observar o
art. 604,
critério estabelecido nos contratos sociais.
Passo ao exame individualizado de cada impugnação.

I — Da alegada violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC
A parte agravante aponta duas omissões que teriam comprometido a
prestação jurisdicional do TJPR: (a) a ausência de exame do argumento específico de
que quem distribuiu a ação foi a herdeira Laís — e não Sandra Marie, que assim se
tornaria parte ilegítima; e (b) a não apreciação da tese de sentença
,
extra petita
porquanto o critério de apuração adotado jamais teria sido pedido pela parte autora.
Nenhuma das omissões alegadas subsiste ao cotejo com o acórdão
recorrido.
Em relação à ilegitimidade ativa, o TJPR foi categórico ao afirmar que "quem
ajuizou a ação de apuração de haveres foi a herdeira Sandra Marie Camati Felippe
", e que a referência à petição da herdeira Bárbara
Notarnicola, por si, em nome próprio
na inicial era "
" (fl. 4.260). A cessão de
de todo irrelevante ao desiderato da causa
direitos hereditários feita por Bárbara ao herdeiro Eros em 2008 também foi
expressamente examinada e afastada, por aproveitar apenas à cedente e ao
cessionário. O agravante, em verdade, discorda do resultado desse pronunciamento.
Documento eletrônico VDA56930946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2026 18:56:46
Código de Controle do Documento: 1a8a5252-d4ea-43ca-b172-85120b6d1b53

Quanto à sentença ser
, o TJPR também se manifestou
extra petita
expressamente, afirmando que a razão de ser do ajuizamento foi "exatamente a
", e
pretensão de apuração de haveres de forma ampla, tal como exposto na exordial
que, "desde o despacho inicial ficou definido, nos idos de 1999, a apuração do real
" (fls. 4.260-4.261). Não
valor das cotas sociais... de forma ampla... via balanço especial
há omissão configurada.
A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse modo, não há falar em
negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC.

II — Da alegada violação do
do CPC e da
art. 479
Súmula n. 284/STF
A parte agravante sustenta que a
foi indevidamente
Súmula n. 284/STF
aplicada, porquanto a violação ao
do CPC independeria da preclusão
art. 479
reconhecida pelo TJPR. Argumenta que, independentemente da preclusão, o acórdão
teria violado o dever de fundamentação imposto pelo dispositivo em apreço.
O argumento não prospera.
O
do CPC dirige-se ao juiz quando da prolação da sentença,
art. 479
impondo-lhe o dever de indicar, na decisão, os motivos pelos quais acolheu ou rejeitou
as conclusões do laudo pericial. Trata-se, pois, de norma de fundamentação decisória
voltada ao juízo sentenciante. Confira-se:
Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no
indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a
art. 371,
deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método
utilizado pelo perito.
No caso dos autos, a sentença de primeiro grau cumpriu o comando do
fundamentou expressamente sua opção pelo critério do balanço especial,
art. 479:
adotando o parecer do perito. O que o TJPR fez — e é isso o que o agravante
efetivamente contesta — foi recusar-se a reapreciar tal critério em sede de apelação,
valendo-se do argumento da preclusão formada desde a decisão que fixou as diretrizes
da perícia em 1999 e do agravo de instrumento não conhecido em 2000.
Essa recusa do Tribunal
em reexaminar a questão constitui matéria
ad quem
processual autônoma, regida por normas relativas à preclusão e aos limites do efeito
devolutivo do recurso de apelação — e não pelo
que, repita-se, regula a forma
art. 479,
de fundamentação da sentença em relação à prova pericial. Atacar a recusa com
fundamento nesse dispositivo revela a inadequação da norma invocada para a
situação descrita no recurso, o que configura precisamente a deficiência de
fundamentação que atrai a
.
Súmula n. 284/STF
Documento eletrônico VDA56930946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2026 18:56:46
Código de Controle do Documento: 1a8a5252-d4ea-43ca-b172-85120b6d1b53

Acrescente-se que a parte recorrente em nenhum momento indicou o
dispositivo legal que reputaria violado em razão do reconhecimento da preclusão pelo
Tribunal de origem. Se a irresignação central é contra a conclusão do TJPR de que a
matéria estaria preclusa — e não propriamente contra a forma de fundamentação da
sentença em relação ao laudo —, cabia ao recorrente identificar e impugnar a norma
que disciplina a preclusão ou os limites do efeito devolutivo da apelação,
demonstrando, em tese, a ofensa a esses dispositivos. Contudo, limitou-se a invocar o
norma incabível para questionar a conduta do Tribunal revisor, o que
art. 479,
evidencia, uma vez mais, a deficiência de fundamentação que legitima a aplicação da
por analogia.
Súmula n. 284/STF
Não há como superar o óbice. A decisão agravada deve ser mantida neste
ponto.

III — Da alegada violação do
II, do CPC e das Súmulas n. 282 e
art. 604,
356 do STF
A parte agravante sustenta que a matéria relativa ao critério de apuração de
haveres foi prequestionada, ao menos implicitamente, porque teria sido discutida na
apelação e nos embargos de declaração, e o TJPR teria dela conhecido — ainda que
para afastá-la com o argumento da preclusão.
O prequestionamento implícito, admitido por esta Corte Superior, pressupõe
que o conteúdo normativo do dispositivo tido por violado tenha sido objeto de
deliberação pelo Tribunal de origem, ainda que sem menção expressa ao número do
artigo. O que se exige é que a matéria nele disciplinada tenha sido efetivamente
examinada pelo acórdão recorrido.
O
II, do CPC, disciplina a regra segundo a qual, para a apuração de
art. 604,
haveres, o juiz definirá o critério à vista do disposto no contrato social, somente se
afastando dele na hipótese de omissão contratual, nos termos do
do mesmo
art. 606
Código. O conteúdo normativo desse dispositivo é, portanto, a prevalência da
autonomia privada na escolha do critério de apuração.
Ocorre que o TJPR não examinou essa questão. Ao reconhecer a preclusão
da discussão sobre o critério de apuração, formada desde o agravo de instrumento não
conhecido, o acórdão recorrido simplesmente recusou-se a deliberar sobre o mérito do
critério adotado, sem cogitar da incidência do
II, sequer de forma implícita.
art. 604,
Desse modo, a alegação de que, para a apuração de haveres no caso de
dissolução parcial da sociedade, é necessária a definição do critério de cálculo de
acordo com o contrato social não foi analisada pelo Tribunal de origem e não foram
Documento eletrônico VDA56930946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2026 18:56:46
Código de Controle do Documento: 1a8a5252-d4ea-43ca-b172-85120b6d1b53

opostos embargos de declaração para tratar da matéria, circunstância que impede o
conhecimento da insurgência por falta de prequestionamento. Mantém-se, pois, o óbice
das Súmulas n. 282 e 356/STF.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56930946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2026 18:56:46
Código de Controle do Documento: 1a8a5252-d4ea-43ca-b172-85120b6d1b53

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2022/0111577-4
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.111.552 /
PR
Números Origem: 00003504019978160044 00005091219998160044 000050912199981600446
3504019978160044 5091219998160044 50912199981600446
PAUTA: 19/05/2026
JULGADO: 19/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. RENATO BRILL DE GOES
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EROS FELIPE
ADVOGADOS
: GUIOMAR FEITOSA DE ALBUQUERQUE LIMA MENDES - DF002937
SÉRGIO SANTOS DO NASCIMENTO - SP305211
HENRIQUE DE ALMEIDA AVILA - SP295550
ADVOGADA
: JULIA SPADONI MAHFUZ - SP407982
AGRAVANTE
: FELIPE ALEXANDRE FELIPPE - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: SANDRA MARIE CAMATI FELIPPE NOTARNICOLA
AGRAVANTE
: LEANDRO JOSE CAMATI FELIPPE
AGRAVANTE
: THIAGO CESAR CAMATI FELIPPE
ADVOGADOS
: EDISON ROBERTO MASSEI - PR010212
APARECIDO CARLOS PINHO BELTONI - PR007248
RÉGIS TOCACH - PR033048
ADILSON VIEIRA DE ARAUJO - PR019851
MARY HELLEN DE SOUZA FERREIRA TOCACH - PR056247
MARCELA NEVES DE ARAÚJO - PR066619
AGRAVADO
: EROS FELIPE
ADVOGADOS
: GUIOMAR FEITOSA DE ALBUQUERQUE LIMA MENDES - DF002937
SÉRGIO SANTOS DO NASCIMENTO - SP305211
HENRIQUE DE ALMEIDA AVILA - SP295550
ADVOGADA
: JULIA SPADONI MAHFUZ - SP407982
AGRAVADO
: FELIPE ALEXANDRE FELIPPE - ESPÓLIO
AGRAVADO
: SANDRA MARIE CAMATI FELIPPE NOTARNICOLA
AGRAVADO
: LEANDRO JOSE CAMATI FELIPPE
AGRAVADO
: THIAGO CESAR CAMATI FELIPPE
ADVOGADOS
: EDISON ROBERTO MASSEI - PR010212
APARECIDO CARLOS PINHO BELTONI - PR007248
RÉGIS TOCACH - PR033048
ADILSON VIEIRA DE ARAUJO - PR019851
MARY HELLEN DE SOUZA FERREIRA TOCACH - PR056247
MARCELA NEVES DE ARAÚJO - PR066619
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Empresas - Sociedade - Apuração de haveres
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: EROS FELIPE
ADVOGADOS
: GUIOMAR FEITOSA DE ALBUQUERQUE LIMA MENDES - DF002937
C542524515944218<50560@
2022/0111577-4 - AREsp 2111552 Petição : 2025/0090847-4 (AgInt)
Documento eletrônico VDA56893047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 19/05/2026 17:24:21
Código de Controle do Documento: E0A178D3-BCBF-4416-8641-D75BE52A8E29

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2022/0111577-4
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.111.552 /
PR
SÉRGIO SANTOS DO NASCIMENTO - SP305211
HENRIQUE DE ALMEIDA AVILA - SP295550
ADVOGADA
: JULIA SPADONI MAHFUZ - SP407982
AGRAVADO
: FELIPE ALEXANDRE FELIPPE - ESPÓLIO
AGRAVADO
: SANDRA MARIE CAMATI FELIPPE NOTARNICOLA
AGRAVADO
: LEANDRO JOSE CAMATI FELIPPE
AGRAVADO
: THIAGO CESAR CAMATI FELIPPE
ADVOGADOS
: EDISON ROBERTO MASSEI - PR010212
APARECIDO CARLOS PINHO BELTONI - PR007248
RÉGIS TOCACH - PR033048
ADILSON VIEIRA DE ARAUJO - PR019851
MARY HELLEN DE SOUZA FERREIRA TOCACH - PR056247
MARCELA NEVES DE ARAÚJO - PR066619
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUARTA TURMA, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos
termos do voto do Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.Ausente, justificadamente, a Sra. Ministra
Maria Isabel Gallotti.
C542524515944218<50560@
2022/0111577-4 - AREsp 2111552 Petição : 2025/0090847-4 (AgInt)
Documento eletrônico VDA56893047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 19/05/2026 17:24:21
Código de Controle do Documento: E0A178D3-BCBF-4416-8641-D75BE52A8E29